Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011838-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA ON LINE. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇAO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM OFERTA DE BEM DE MAIOR VALOR. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. INAPTO PARA GARANTIR O JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. PENHORA DE POUCO MONTA DETERMINAÇÃO PARA LIBERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO A ENSEJAR O PROVIMENTO DESTE RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo aceito o bem dado como garantia do juízo, por estar gravada com cláusula de inalienabilidade, não há falar em probabilidade do direito do recorrente.

2. Na hipótese dos autos o bloqueio realizado foi de pouca monta e consta de própria decisão agravada que caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, deverá ser desbloqueada a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Destarte, extrai-se da própria decisão agravada que o valor deve ser desbloqueado, ou seja, inexiste no caso prejuízo à empresa Agravante, o que afasta o perigo de dano.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Curtume Jangadas S.A.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2260-44.2018.8.11.0032, proposta por
Auto Posto Lozzi LTDA-ME,
que deferiu o pedido de penhora online nos ativos financeiros da Agravante.

A recorrente afirma que a decisão deve ser reformada, porquanto nos autos dos embargos à execução, que tramitam apensos ao processo de origem, “ofertou um novo e valioso bem de propriedade de seu sócio para fins de garantir o juízo, cuja oferta ainda não foi apreciada pelo magistrado de primeira instância. ” (Id. 10689478; pág. 6)

Menciona que nos embargos apensos, “discutem-se os pagamentos feitos pelo ora agravante ao agravado, sendo ausente o interesse de agir do agravado, pois os pagamentos foram efetuados e até mesmo superam em muito o valor cobrado a título de aluguel. ” (Id. 10689478; pág. 6-7)

Defende que antes de determinar a penhora de ativos, o magistrado de primeira instância deve analisar a oferta do bem à penhora e o pedido de suspensão de execução, bem com os pagamentos realizados, noticiados no bojo dos embargos à execução.

Assevera ser necessário a análise das preliminares de mérito arguidas nos embargos à execução, antes da aplicação de novas medidas coercitivas.

Sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. A probabilidade do direito está demonstrada, pois o Juízo “a quo” deve apreciar as preliminares de mérito arguida pelo Agravante nos embargos à execução. Já o perigo de dano decorre do prosseguimento das medidas coercitivas determinadas pelo Juízo “a quo” que poderão acarretar grave prejuízo a saúde financeira do agravante.

Requer o recebimento do agravo, com a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento deste recurso para o fim de revogar a decisão agravada.

Liminar inferida (Id. 11112497).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 25713991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A decisão atacada por meio deste Recurso de Agravo de Instrumento determinou, tão somente quanto à penhora “on line” por meio do BACENJUD, não determinando nenhum outro ato expropriatório, (Id. 10689478, pág. 5-6).

Pois bem.

A recorrente afirma que a decisão deve ser reformada, porquanto nos autos dos embargos à execução no 4531-26.2018.8.11.0032, que tramita apenso ao processo de origem, “ofertou um novo e valioso bem de propriedade de seu sócio para fins de garantir o juízo, cuja oferta ainda não foi apreciada pelo magistrado de primeira instância. ” (Id. 10689478; pág. 6).

Todavia, ao consultar no sítio deste Tribunal, o movimento processual dos embargos à execução mencionados, verifico que o magistrado de primeira instância já apreciou o pedido referente ao bem ofertado, e reconheceu que ele não é apto a garantir a execução, confira-se:

“[...] Na espécie, a embargante oferece bem imóvel de matrícula n.o 49, do Registrado no CRI de Araputanga/MT.

Entretanto, da leitura da matrícula do imóvel extrai-se que o mesmo se encontra gravado com cláusula de inalienabilidade (Av. 1/49), bem como com cláusula de indisponibilidade (Av. 3/49), além de outros gravames, o que revela que
o bem oferecido em garantia não é idôneo a tal fim
. [...]” (Embargos à execução no 4531-26.2018.8.11.0032; Destaquei).

Logo, não restou comprovado, no caso, a probabilidade de direito da empresa agravante.

Ademais, a empresa Agravante em suas razões afirma que “o juízo a quo determinou o bloqueio via BancenJud das contas do agravante, tendo realizado o bloqueio no importe de R$ 208,65 (duzentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), cujo importe nesse montante deu-se porque o agravante encontra-se em delicada situação financeira. ” (Id. 10689478; pág. 7)

Ou seja, o bloqueio realizado foi de pouca monta e consta de própria decisão agravada que “Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente. ” (Id. 10689478; pág. 6)

Destarte, extrai-se da própria decisão agravada que o valor deve ser desbloqueado, ou seja, inexiste no caso prejuízo à empresa Agravante, o que afasta o perigo de dano.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020